Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-58.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação. 1.1. O aresto manteve a sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para restabelecer à autora o auxílio-doença acidentário até sua reabilitação profissional, rejeitando a pretensão de concessão da aposentadoria por invalidez. 1.2. A embargante alega a existência de omissão quanto a ponto essencial da controvérsia. Afirma que, como mencionado na inicial e reiterado na apelação, após o trânsito em julgado da sentença no processo n. 0000742-57.2013.8.07.0015, passou pela tentativa de reabilitação em programa envolvendo tanto o INSS como sua empregadora. Relata que o programa de reabilitação profissional não foi concluído com sucesso, tendo em vista que continuava a sofrer das mesmas patologias. Nesse sentido, requer a manifestação deste Colegiado acerca da possibilidade de ser concedida a aposentadoria por invalidez, tendo em vista que já foi tentada a readaptação da embargante, porém sem sucesso.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).
3. No caso, não encontra respaldo a alegação de omissão do acórdão. 3.1. Embora de forma contrária à pretensão da embargante, a questão sobre o não cabimento da concessão de aposentadoria por invalidez foi clara e suficientemente fundamentada no voto condutor.
4. O aresto esclareceu que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que comprovar a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei no 8.213/91). 4.1. Consignou que a embargante não preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez segundo o exame médico oficial, quais sejam, a incapacidade total e a impossibilidade de reabilitação. 4.2. Asseverou que o laudo pericial produzido em Juízo atestou que a incapacidade da apelante é apenas parcial, concluindo pela possibilidade de reabilitação profissional para o desenvolvimento de atividades que não exijam esforços físicos moderados ou elevados com os membros superiores e coluna vertebral. 4.3. Discorreu, ainda, que a embargante não apresentou razão que pudesse comprometer as conclusões da perícia.
5. Vale ressaltar que o desligamento do programa de reabilitação profissional, ocorrido em 2021, não é suficiente para afastar a conclusão da perícia judicial pela possibilidade de reabilitação, notadamente porque baseada em exame físico realizado posteriormente, em 2022.
6. Nesse descortino, revela-se a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
7. Embargos rejeitados.